Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709864-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR AGRAVADO: OSMAR DE PAULA OLIVEIRA, MARIA EDNA DE ARAUJO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 69896813) interposto pela Executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0710924-41.2020.8.07.0007, em que o Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e manteve a penhora do imóvel de matrícula n. 122.671. No agravo de instrumento, a Agravante alega que: 1) o imóvel penhorado foi adquirido com o falecido marido, está sob partilha de bens, e ainda serve de moradia para a Agravante e os filhos; 2) alega que não possui outro imóvel em seu nome, sendo o imóvel penhorado um bem de família e, portanto, impenhorável. Requer a revogação da penhora sobre o imóvel. Preparo recolhido (ID 69896816). Foi proferido o Despacho ID 69934476, no qual este Relator suscitou de ofício preliminar de supressão de instância, tendo em vista que a Agravante juntou ao recurso documentação que parece estranha aos autos de origem, vez que não foram apresentados ao Juízo a quo. Transcorreu “in albis” o prazo para a Agravante se manifestar sobre o despacho. É o relatório. No ID 69896820, a Agravante juntou comprovante de pagamento de condomínio. No ID 69896819, juntou cópias de contas de energia e água em seu nome incidentes sobre o imóvel objeto de penhora. Todavia, tais documentos juntados ao recurso não foram apresentados ao Juízo a quo, razão pela qual foi proferida a decisão agravada: Com efeito, a devedora não comprovou que é proprietária de único imóvel, não logrando demonstrar a natureza do imóvel penhorado, deixando de apresentar aos autos documentos robustos a fim de caracteriza-lo como bem de família. Não foram apresentadas contas de energia elétrica, água, telefone, dentre outras, e tampouco certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis localizados no Distrito Federal, no intuito de afastarem a existência de outros bens imóveis em seu nome. (grifo nosso). Em análise aos autos de origem, verifica-se que a Executada apresentou impugnação (ID 219542845 e ID 225259620), mas não anexou os documentos, ora juntados apenas em recurso, com o fito de comprovar que é bem de família. Tal documentação deve ser primeiramente submetida à análise do Juízo de origem, não podendo ser analisada por este Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ademais, a ausência de provas da natureza do imóvel, se de família ou não, foi o fundamento adotado na decisão agravada para a manutenção da penhora do bem. A Agravante, mesmo após o Despacho deste Relator, não indicou se já havia juntado documentos nos autos de origem para comprovar a alegação de impenhorabilidade do bem, deixando transcorrer “in albis” seu prazo de manifestação (ID 70384596). Logo, não houve uma impugnação específica do fundamento adotado na decisão agravada, concernente à ausência de provas, cuja juntada era incumbência da Agravante. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, por força do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2025 15:56:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador